Tribunal: TJDFT
Processo: 0715813-28.2022.8.07.0020
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-31
Data de publicação: 2023-09-20

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ATRASO DE VOO NACIONAL. SENTENÇA REFORMADA.
1. A empresa de transporte aéreo responde objetivamente pelos danos que causar aos consumidores em virtude da má prestação do serviço, com fundamento na teoria do risco da atividade, prevista no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.
2. O atraso decorrente de problemas técnicos operacionais configura caso fortuito interno, inserto no âmbito da previsibilidade da atividade econômica desempenhada pelo transportador, não sendo causa de excludente de responsabilidade.
3. O Superior Tribunal de Justiça firmou posicionamento segundo o qual “determinadas circunstâncias, as quais aquela colenda Corte elenca de maneira não exaustiva, podem indicar a ocorrência do dano extrapatrimonial. São elas: i) a duração do atraso; ii) se a companhia aérea ofertou alternativas para melhor atender aos passageiros; III) se foram prestadas informações por parte da companhia aérea a fim de amenizar os desconfortos inerentes à ocasião; IV) se foi oferecido suporte material (alimentação, hospedagem etc.) quando o atraso for considerável; v) se o passageiro, devido ao atraso da aeronave, acabou por perder compromisso inadiável no destino, dentre outros” (REsp 1796716/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/08/2019, DJe 29/08/2019).
4. É incontroversa a existência de relação contratual entre as partes, bem como o atraso de cerca de 6 horas na partida originária do voo e de 10 horas até o destino final.
5. No caso em exame, apesar de a ré ter prestado assistência material ao passageiro (voucher de uma refeição), ainda que mínima, a realocação se deu em voo com escala, aumentando os transtornos da viagem e o tempo de chegada ao destino final. Em razão do atraso, o autor recebeu carta de advertência disciplinar no trabalho, situação que repercutiu em sua personalidade e imagem perante os colegas de trabalho. Concluo que tais fatos são suficientes para afetar a integridade psíquica do autor, exsurgindo o dever de reparar os danos morais.
6. A quantificação deve considerar a proporcionalidade entre o dano sofrido e as consequências advindas do ato lesivo, bem como as condições econômico-financeiras da vítima e do agente causador do dano. Nessa perspectiva, reputo que R$ 3.000,00 (três mil reais) são suficientes para compensar os transtornos sofridos pelo passageiro, pois, embora tenha permanecido no aeroporto por aproximadamente 6 horas e recebido carta de advertência disciplinar no trabalho, a companhia aérea lhe prestou suporte material, ainda que parcial, a fim de amenizar os danos decorrentes do atraso, o que diferencia a situação vivenciada em outros julgados.
7. Apelação interposta pelo Autor conhecida e provida. Unânime.